Tribunal: TJBA
Processo: 8134513-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134513-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA CONCEICAO Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE AFERIDA PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. CDC. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática proferida em apelação cível que deu parcial provimento ao recurso do consumidor para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato de crédito pessoal não consignado, adequando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, determinando a restituição simples ou compensação dos valores pagos a maior, afastando a mora e fixando sucumbência recíproca. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se há abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada em relação à taxa média de mercado; (ii) determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários; (iii) verificar a possibilidade de descaracterização da mora diante da abusividade no período de normalidade contratual; e (iv) analisar a possibilidade jurídica da obrigação de fazer consistente no recálculo do contrato e da restituição de valores. III . Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, autorizando a intervenção judicial para reequilíbrio contratual quando constatada cláusula abusiva em contrato de adesão. 4. A revisão dos juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada concretamente a abusividade, aferida pela comparação com a taxa média de mercado para a mesma operação financeira. 5. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a análise das circunstâncias do caso concreto. 6. A taxa de juros contratada mostrou-se superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor. 7. O reconhecimento da abusividade nos encargos do período de normalidade contratual implica a descaracterização da mora e afasta a incidência de penalidades contratuais. 8. A readequação dos encargos financeiros e o recálculo do contrato constituem providências juridicamente possíveis e necessárias à recomposição do equilíbrio contratual. 9. A compensação ou restituição dos valores pagos a maior decorre logicamente da revisão contratual reconhecida. 10. A fixação de honorários sucumbenciais de forma proporcional à sucumbência recíproca observa os critérios legais e não se mostra excessiva. IV. Dispositivo 11. Agravo Interno conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput, 98, § 3º, e 931; CDC, art. 51, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Tema 28; TJBA, Súmula nº 13. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno Cível de ID 89400428 nos autos da Apelação Cível nº 8134513-42.2023.8.05.0001, que tem como parte Agravante, BANCO DO BRASIL SA e, parte Agravada, RAFAEL OLIVEIRA CONCEICAO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator